Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES MÚLTIPLAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DEVIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, as circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando houver algum elemento concreto que extrapole o da própria conduta tipificada. As múltiplas agressões do réu contra a vítima justificam a valoração negativa de tal circunstância.
2. Para exasperação da pena-base, a jurisprudência prevalecente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal.
3. Sendo desfavoráveis duas circunstâncias judiciais - antecedentes penais e circunstâncias do crime- e, mesmo sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequado regime semiaberto para o início de cumprimento.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, sendo prescindível a indicação de valor mínimo. 4.1 Não havendo nos autos elementos que demonstrem a situação financeira do réu e sendo extenso o dano sofrido pela vítima e desabonadoras as circunstâncias, correta a fixação de indenização mínima em um salário mínimo.
5. Apelação não provida.